Tribunal: TJSP
Processo: 1013458-79.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inserção de dados em cadastros negativos por dívida quitada - Insubsistência – Circunstância em que foi o próprio autor o primeiro responsável pela anotação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, diante do equívoco operado no pagamento de parcelas, cujo dever de zelar pela regularidade é apenas seu – Sentença de improcedência mantida – Recurso não

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Danos morais – Inserção de dados em cadastros negativos por dívida quitada - Insubsistência – Circunstância em que foi o próprio autor o primeiro responsável pela anotação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito, diante do equívoco operado no pagamento de parcelas, cujo dever de zelar pela regularidade é apenas seu – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367180
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013458-79.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante CLAUDEIR
LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013458-79.2017.8.26.0161 - Diadema
2
VOTO No: 29930
APEL.No: 1013458-79.2017.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APTE. : CLAUDEIR LOPES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A
INDENIZAÇÃO Danos morais Inserção de dados em
cadastros negativos por dívida quitada - Insubsistência

Circunstância em que foi o próprio autor o primeiro
responsável pela anotação de seu nome em cadastros de
restrição ao crédito, diante do equívoco operado no pagamento
de parcelas, cujo dever de zelar pela regularidade é apenas seu
Sentença de improcedência mantida Recurso não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
123/124 que foi julgado improcedente o pedido formulado na
ação
declaratória
de
inexigibilidade
de
débito
c.c
indenização por danos morais movida em face da apelada.
O
apelante
pretende
a
reforma da decisão,
sustentando, em síntese, que, independentemente da existência de eventual pagamento em duplicidade, a
negativação de seu nome se deu de forma indevida, pois o
débito foi integralmente quitado em 27/02/2017 e o crédito
concedido na fatura de serviços somente foi realizado em
outubro de 2017, ou seja, depois da propositura da presente
demanda e muito tempo após a inscrição indevida, ocorrida
em 06/07/2015, de modo que não há se falar em exercício
regular de direito da apelada, sendo, portanto, de rigor a
condenação dela ao pagamento de indenização por dano moral,
pois presentes os requisitos da responsabilidade objetiva e
por se estar diante de dano in re ipsa.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Resultou comprovado pelos documentos de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013458-79.2017.8.26.0161 - Diadema
3
51/52 que o autor de forma equivocada acabou por pagar duas
vezes parcela do acordo mencionado na inicial, ou seja, ele
pagou a terceira parcela e logo em seguida efetuou outro
pagamento acreditando estar pagando a última parcela
antecipadamente, gerando ausência de pagamento em um mês e
duplicidade em outro e ocorrendo posteriormente a devolução
pela ré do valor de R$ 174,56, diante da constatação do
pagamento em duplicidade, conforme se depreende da fatura
copiada a fls. 74, emitida em 05/10/2017, data anterior à
da propositura da ação.
Conforme muito bem salientado na r. sentença:
“Nota-se que os pagamentos realizados na data de
27/02/2017 estão identificados pelo mesmo código de barras
(836400001 74560048100 22041933281 00076308002) e número de
documento (5.310.045), assim é verídica a informação da ré de
que o autor pagou duas vezes o valor da terceira parcela,
acreditando que estava adiantando a quarta parcela.
Ainda que por engano, o autor pagou mal e quem paga
mal, paga duas vezes. Era seu dever verificar qual parcela
estava realizando o pagamento. Não pode ser a ré penalizada por
equívoco do próprio autor no pagamento indevido.
Não há que se falar, portanto, em indenização por
danos morais, já que a ré agiu no exercício regular de direito,
bem como em eventual devolução de valor, seja em dobro ou de
forma simples, já que administrativamente a ré realizou o
estorno na fatura de outubro/2017”.
O que se vê, portanto, é que foi o próprio autor
o primeiro responsável pela inscrição de seus dados em
cadastros de restrição ao crédito, diante do equívoco
operado no pagamento das parcelas, cujo dever de zelar pela
regularidade é apenas seu.
Aliás, deve ser dito que, diante da devolução
pela ré do valor pago em duplicidade, a última parcela do
acordo firmado entre as partes ainda consta em aberto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013458-79.2017.8.26.0161 - Diadema
4
sorte que, sob todos os ângulos de análise, a pretensão do
autor não tem fundamento.
Diante destas considerações, a r. sentença deu
exato deslinde à causa e, como tal, fica mantida.
Na forma prevista pelo art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil, arbitram-se os honorários advocatícios,
sem prejuízo daqueles fixados pelo r. juízo de origem, em
mais 10% do valor da causa atualizado, respeitada a
gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator